Tribunal: TJES
Processo: 5022909-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022909-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERBSON DE LIMA GOMES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022909-36.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

GUERBSON DE LIMA GOMES

RECORRIDO:

VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM DE ÔNIBUS. ESTRUTURA DEFICIENTE DO LOCAL DE EMBARQUE. JUSTIFICÁVEL PELA OCORRÊNCIA DE REFORMA NA RODOVIÁRIA. VAZAMENTO DE URINA NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A EMPRESA RÉ E O EVENTO DANOSO. ART. 373, I. CPC. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
GUERBSON DE LIMA GOMES
em face de
VIACAO AGUIA BRANCA S A.

Em síntese, o requerente relata que em 26/08/2022, realizou viagem rodoviária em ônibus da transportadora requerida, entre as cidades de Pinheiros-ES a Vitória-ES. Alega que o embarque foi realizado em via pública, sem segurança e contando apenas com uma lona para proteger os passageiros da chuva. Alega, ainda, que o vaso sanitário do ônibus se encontrava entupido, fazendo com que a urina transbordasse pelo corredor do coletivo. Reclama, por fim, do mau odor presente no interior do ônibus. Roga, assim, seja a ré condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Nesta esteira, concluo que não prospera a pretensão indenizatória formulada em exordial.

Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial
.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4521053, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento da incidência de danos morais indenizáveis, principalmente devido à falta de estrutura no local de embarque e pelos problemas gerados pelo vaso entupido no interior do ônibus em que viajava.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de garantia dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença não merece reforma, devendo haver o não provimento do recurso interposto.

De antemão, nota-se que o presente recurso cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis no caso narrado, pugnando pela condenação da empresa recorrida ante a sua responsabilidade objetiva diante o caso.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, embora incontroversa a realidade de algumas situações narradas pelo recorrente, não percebo a ocorrência de danos à honra subjetiva da pessoa do requerente, motivo pelo qual não deve haver a condenação da empresa recorrida a indenizar a parte recorrente.

Quanto à estrutura do local de embarque, conforme demonstrada pela recorrida, se tratava de um ponto improvisado, na medida em que a rodoviária, lugar onde comumente eram realizados os embarques, estava passando por reformas (ID nº 4521041, p.5), justificativa razoável para a condição do local de embarque em que o recorrente aguardou seu ônibus.

Ademais, a alegada deficiência na estrutura do local de embarque não gerou nenhum dano à parte recorrente, mas somente gerou mero aborrecimento, posto que não se tratava de localidade com os confortos esperados, não sendo tal situação suficiente para gerar danos morais indenizáveis.

Já no que se refere ao vazamento da urina que estava contida no vaso sanitário do ônibus, embora não seja contestado que tal fato tenha ocorrido, inexistem provas capazes de comprovar a falha na prestação do serviço.

Conforme se nota do fato, trata-se de uma relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC), de modo que, diante a falha na prestação do serviço por parte da fornecedora de serviços, fica essa obrigada a restituir os danos causados por sua falha, independente da demonstração de culpa. No entanto,
não é possível identificar nexo causal entre o evento danoso e a atuação da empresa recorrida.

Mesmo que tenha ocorrido o entupimento do vaso sanitário contido no ônibus, é possível verificar que o vaso ficou entupido no decorrer da viagem, o que leva à dúvida acerca do causador do entupimento, se os próprios passageiros, pelo uso incorreto do sanitário, ou pela falha nas tubulações. Caberia aos passageiros, portanto, ao menos, acionar o motorista, preposto da requerida na data do evento, para que fosse por ele verificado o problema e assim proferida a sua análise acerca do fato. Inexistente qualquer prova nesse sentido,
entendo que carecem provas que demonstrem a responsabilidade da empresa recorrida quanto aos dissabores experimentados pelo recorrente.

Cabe salientar que, mesmo se tratando de relação de consumo, e concedida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabe à parte autora comprovar de forma mínima os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Sendo assim, ausentes quaisquer provas que demonstrem a responsabilidade da recorrida perante o ocorrido, entendo que não há a incidência de danos morais indenizáveis.

Dessa forma, entendo que os presentes recursos não merecem provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)